Tribunal: TJMT
Processo: 1001702-82.2017.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001702-82.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), L. D. S. F. - CPF: 075.053.651-93 (APELADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), JOANICE GOMES DA SILVA - CPF: 806.951.161-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA - CPF: 870.179.701-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DESPESAS MÉDICAS – REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO DESEMBOLSO – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A correção monetária dos gastos com despesas médicas deve incidir desde o efetivo desembolso.

O fato da parte autora não ter alcançado o
quantum
efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S. A. em razão do inconformismo com a sentença de ID no 46611991, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT de no 1001702-82.2017.8.11.0002, movida por
L. D. S. F.,
representada por sua mãe JOANICE GOMES DA SILVA, julgou parcialmente procedente a pretensão originária, condenando a apelante a indenizar o apelado na quantia de R$1.417,50 (mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos) referente à indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT e ao reembolso do valor de R$482,25 (quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos) pelas despesas médicas que o recorrido teve em decorrência do sinistro ocorrido, acrescidos ambos os valores de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, a partir da data da ocorrência do sinistro. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões de ID no 46611993, a seguradora recorrente alega que o reembolso deve se dar no valor de R$455,77 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), pois o valor de R$26,48 (vinte e seis reais e quarenta e oito centavos) teria sido lançado em duplicidade. Defende que que a correção monetária, diferente do entendido pelo Juízo
a quo
, deve incidir desde o desembolso.

Aduz que houve sucumbência recíproca no feito em razão da parte autora não ter alcançado a quantia pretendida inicialmente a título de indenização. Contesta a quantia fixada a título de honorários sucumbenciais.

Requer, dessa forma, que seja dado provimento ao seu apelo com o fito de reformar a sentença atacada, reduzindo o valor da indenização e dos honorários sucumbenciais, bem como a alteração do termo
a quo
da correção monetária.

Sem contrarrazões recursais conforme certidão de ID no 46611999.

Em seu parecer de ID no 55075969, o i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifestou-se pelo desprovimento do vertente apelo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido vertido na ação de cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT.

Com relação a tese da seguradora recorrente de que o reembolso deve se dar no valor de R$455,77 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), pois o valor de R$26,48 (vinte e seis reais e quarenta e oito centavos) teria sido lançado em duplicidade, tenho que esta não merece prosperar, visto que as notas fiscais por ela apontadas, embora trate dos mesmos medicamentos, foram comprados em momentos diferentes, se tratando, portanto, de duas compras distintas e não de lançamento em duplicidade.

Prosseguindo, no que diz respeito à correção monetária, esta deve incidir desde a data do desembolso com as despesas médicas.

A propósito:

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
- PRELIMINARES - FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INCLUSÃO DE SEGURADORA NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO REJEITADAS -
DESPESAS HOSPITALARES - CESSÃO DE CRÉDITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS - PROVA DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE E DOS GASTOS HOSPITALARES - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DE INCIDÊNCIA DESEMBOLSO DAS DESPESAS
– RECURSO DESPROVIDO. (...) Cabível o reembolso das despesas médicas e suplementares mediante a comprovação de acidente automobilístico sofrido pela vítima e os gastos decorrentes do dano sofrido, nos termos dos artigos 3o, III e 5o, § 1o, “b” da Lei no 6.194/74.
A correção monetária incide a partir da data em que houve o efetivo pagamento das despesas médicas.
” (TJ-MT, 6a Câmara Cível, Apelação Cível no 94.473/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Portanto, a sentença deve ser reformada neste aspecto, uma vez que o Juízo
a quo
fixou o termo inicial da correção monetária dos gastos tido com tratamento de saúde em razão do sinistro ocorrido, a data do evento danoso.

Por fim, com relação a tese de ocorrência de sucumbência recíproca em razão da parte autora, ora apelada, não ter obtido êxito total do seu pleito inicial, entendo que a seguradora apelante deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85,
caput,
do CPC.

O ônus sucumbencial constitui sanção processual imposta ao vencido, nos termos do citado dispositivo.

Na hipótese dos autos, observa-se que a vítima formulou apenas um pedido principal, consistente na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, sendo certo que o pleito foi acolhido pelo julgador, porém, não no montante integral pleiteado na exordial.

De acordo com a nova orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela da SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Assim, para a distribuição da sucumbência, deve seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Portanto, o fato da autora não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não a torna parcialmente sucumbente, uma vez que o pedido de recebimento do seguro foi acolhido.

A respeito, colaciono o seguinte precedente desta Câmara, de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ARTIGO 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA HONORÁRIA – ARTIGO 20, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários (exegese do art. 21, parágrafo único, do CPC)
. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor a ser pago, nos termos do art. 20, § 3o, do CPC.” (RAC n. 63.823/2015, Des. Dirceu dos Santos, j. 09.09.2015) (grifo nosso)

Aliás, é pacífico na jurisprudência o entendimento que a indenização fixada em valor menor ao requerido na inicial não atrai a sucumbência recíproca,
in

verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA DE FATO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO [...] 5. O valor indicado em ação de
indenização por danos materiais e morais é meramente estimativo, não configurando sucumbência recíproca a fixação em montante menor
. 6. Os honorários de advogado, em
ação de natureza condenatória, devem ser estabelecidos em percentual a ser calculado com base no art. 20, §§ 3o
e 5o, do CPC,
sobre o valor total da condenação
...”. (
STJ
, AgRg no AREsp n. 424813/CE, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.02.2014) (grifo nosso)

Dessa forma, resta evidente que a seguradora deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial fixado na r. sentença.

No tocante ao valor dos honorários de sucumbência, na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) deve ser mantida.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do apelo interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S. A. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para fixar a data do efetivo desembolso com despesas médicas como o termo
a quo
da correção monetária.

Mantenho incólume os demais capítulos constantes na sentença atacada.

Inaplicável na espécie o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020